Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-11.2025.8.11.0027
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000151-11.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTINA ROCHA MOREIRA - CPF: 701.233.071-63 (APELADO), A. M. R. D. M. - CPF: 101.775.641-48 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA ROCHA MOREIRA - CPF: 701.233.071-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. M. R. D. M. - CPF: 101.775.641-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE 50% DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.097 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itiquira contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a concessão de horário especial à servidora pública municipal, com redução de 50% da jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto perdurar a necessidade, a ser aferida periodicamente por junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) saber se servidora pública municipal faz jus à redução de jornada, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho com TEA; e (ii) verificar se a legislação municipal que condiciona o benefício à compensação de horário prevalece sobre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura proteção integral e prioridade absoluta à criança e ao adolescente (CF, art. 227), bem como consagra os princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material (CF, art. 1º, III; art. 5º, caput).

4. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui status constitucional (CF, art. 5º, § 3º) e impõe ao Estado o dever de adotar medidas destinadas a assegurar o pleno exercício de direitos por pessoas com deficiência, com especial atenção ao superior interesse da criança.

5. O Transtorno do Espectro Autista é reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º), atraindo a incidência das normas protetivas aplicáveis às pessoas com deficiência.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.237.867/SP (Tema 1.097), fixou a tese de que “
aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, assegurando horário especial sem compensação ao servidor que tenha filho com deficiência.

7. A legislação municipal (Lei Municipal nº 379/1999, art. 82), ao condicionar a redução de jornada à compensação de horário, revela-se incompatível com a tese vinculante firmada pelo STF, devendo ser interpretada conforme a Constituição para garantir a máxima efetividade da proteção à criança com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É assegurado ao servidor público estadual ou municipal o direito à redução de jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho com deficiência, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º, da Lei nº 8.112/1990, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.097, devendo a legislação local ser interpretada em conformidade com a Constituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1º, III, 5º, caput e § 3º, e 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 2º e § 3º; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei Municipal nº 379/1999, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22.10.2021 (Tema 1.097).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Itiquira contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000151-11.2025.8.11.0027, ajuizada por Cristina Rocha Moreira.

A decisão recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que a parte requerida conceda à autora regime de horário especial de 50% (cinquenta por cento), independentemente de compensação, para acompanhamento do tratamento médico de seu filho, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto perdurar a necessidade, a ser periodicamente aferida por junta médica oficial, sem prejuízo de sua remuneração.

Ademais, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao conceder à servidora Cristina Rocha Moreira a redução de 50% da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Argumenta que o pedido não encontra amparo na legislação municipal vigente, a qual prevê apenas a concessão de licença mediante comprovação por junta médica oficial e, em casos de horário especial, exige compensação de jornada.

Ressalta que a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/1990 afronta a autonomia administrativa e política do município, além de gerar impacto financeiro e organizacional incompatível com a realidade local.

Defende que não houve comprovação robusta do diagnóstico por laudo psiquiátrico oficial e que a legislação municipal já dispõe de mecanismos específicos para assegurar direitos a servidores com familiares portadores de deficiência, mas sempre condicionados à compensação de horários.

Por fim, requer o reconhecimento da tempestividade do recurso, a suspensão da fase de cumprimento de sentença e a reforma integral da decisão recorrida.

Nas contrarrazões, a parte autora afirma que o Tema 1097 do STF assegura esse direito a servidores estaduais e municipais, afastando a exigência de compensação prevista em lei local, a qual contraria princípios constitucionais e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Reforça a validade do laudo médico emitido por neuropediatra e destaca que a aplicação da Lei 8.112/90 decorre de decisão vinculante do STF, não configurando violação à autonomia administrativa municipal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, razão pela qual deixou de se pronunciar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Cristina Rocha Moreira em face do Município de Itiquira, objetivando a redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Juízo de primeiro grau, entendendo suficientes as provas documentais produzidas, julgou antecipadamente o mérito e proferiu sentença de procedência, determinando a concessão de horário especial à autora, com redução de 50% da jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, enquanto perdurar a necessidade, a ser periodicamente aferida por junta médica oficial.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, a prevalência da legislação municipal e a inaplicabilidade da Lei nº 8.112/1990 aos servidores municipais.

Delimitação da controvérsia

A questão central consiste em definir se a autora, servidora pública municipal, faz jus à redução de 50% de sua jornada de trabalho, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, à luz da legislação municipal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da repercussão geral.

Conforme documentado nos autos, o filho da autora foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, circunstância reconhecida na sentença com base em relatório médico juntado aos autos.

Da proteção integral da criança com deficiência

A Constituição Federal, em seu artigo 227, assegura a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, impondo ao Estado o dever de garantir, com absoluta prioridade, direitos como saúde, dignidade e convivência familiar. Soma-se a isso o princípio da dignidade da pessoa humana e a exigência de promoção da igualdade material, especialmente em relação às crianças com deficiência, que se encontram em situação de especial proteção constitucional.

Integra, igualmente, o bloco de constitucionalidade a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), a qual possui status constitucional, nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal. O referido diploma reforça a obrigação estatal de adotar medidas adequadas para assegurar o exercício, em igualdade de condições, dos direitos das pessoas com deficiência, conferindo especial relevo ao superior interesse da criança.

No plano infraconstitucional, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é expressamente reconhecido como deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, atraindo, assim, a incidência do conjunto normativo de inclusão e proteção da pessoa com deficiência.

Nesse contexto, medidas administrativas que impeçam ou dificultem, de forma desproporcional, a concessão de redução de jornada ao servidor responsável por criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando demonstrada a necessidade de acompanhamento terapêutico e multidisciplinar, devem ser submetidas a rigoroso controle de compatibilidade com os comandos constitucionais e convencionais de proteção integral, prioridade absoluta e igualdade material.

Da aplicação do Tema nº 1.097 do STF aos servidores estaduais e municipais

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1237867/SP, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema nº 1.097): “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”.

O § 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assegura ao servidor a concessão de horário especial, sem prejuízo da remuneração e sem condicionamento à estabilidade no cargo, desde que comprovada a necessidade de acompanhamento de pessoa com deficiência sob seus cuidados:

“
Art. 98.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

[...]

§ 2º Também será
concedido horário especial ao servidor portador de deficiência
, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º
As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência
.
”

A tese firmada possui eficácia vinculante e orienta a interpretação das normas aplicáveis à matéria, especialmente quando envolvida a proteção da pessoa com deficiência.

Assim, ainda que exista legislação municipal disciplinando a redução de jornada, sua aplicação deve ocorrer de forma sistemática e harmônica com a Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando a máxima efetividade da proteção conferida às pessoas com deficiência. Não se trata de declaração de invalidade da norma local, mas de sua interpretação conforme a Constituição.

Da legislação municipal

Consta no apelo que a autora, servidora pública municipal, está adstrita à legislação municipal, especificamente à Lei Municipal nº 379/1999, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Itiquira, a qual prevê, em seu artigo 82, a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

“
Art. 82 Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial.

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 43.

§ 2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração por até noventa dias.
”

A Lei Municipal nº 379/1999, portanto, não satisfaz plenamente o direito fundamental em discussão, pois condiciona a redução da jornada à compensação de horário, mesmo quando se trata de servidor com filho portador de deficiência.

Tal exigência mostra-se incompatível com o entendimento vinculante do STF no Tema 1.097, que assegura a concessão de horário especial sem compensação, aplicável também aos servidores municipais. Assim, a norma local revela-se insuficiente diante do padrão constitucional de proteção à criança e à pessoa com deficiência.

No que tange à alegada insuficiência probatória, verifica-se que houve apresentação de relatório médico atestando o diagnóstico de TEA, tendo a sentença condicionado a manutenção do benefício à aferição periódica por junta médica oficial. Não há demonstração de cerceamento de defesa ou de erro na valoração da prova apto a justificar a reforma do julgado.

Também não procede a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento remuneratório por isonomia, mas de concessão de jornada especial nos termos de orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026